Tribunal: TJMT
Processo: 1005262-59.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005262-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO DE FARIAS SANTOS FERREIRA - CPF: 012.911.551-71 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), FELIPE SANTOS DE MORAES - CPF: 053.529.683-59 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA

E M E N T A

Recurso Inominado:
1005262-59.2022.8.11.0001

Origem:
SEXTO
JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CUIABÁ
/MT

Recorrente
s
:
MARIA DO SOCORRO DE FARIAS SANTOS FERREIRA e ATIVOS S
/
A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Recorrid
o
s
:
MARIA DO SOCORRO DE FARIAS SANTOS FERREIRA e ATIVOS S
/A
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
07/11
/2022

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CESSÃO DE CRÉDITO.
COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
.

INSCRIÇÃO PREEXISTENTE
.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA
EMPRESA

ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

1
.
Trata-se de ação na qual
a

Recorrente/
Recorrida
postula pela declaração de inexistência de débito, bem
como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de supo
sto débito com a empresa Recorrente.

2
. Diante da negativa d
a

Recorrente/
Recorrid
a em ter celebrado contrato com a empresa
Recorrente
/Recorrida
, cabia a este o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3
. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do
contrato originário
firmado entre a empresa cedente e a consumidora, não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia.

4
.
Por
tal
razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida
cobrada pela empresa Recorr
ente
/Recorrida
,
conforme
reconhecido na origem.

5
. Ainda que tenha havido negativação indevida,
é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em apreço, em razão da existência de apontamento preexistente em nome d
a
consumidor
a
nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito da qual não sobreveio aos autos notícias da sua ilegalidade.

6
.
Sentença reformada.

7
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual
a

Recorrente/
Recorr
id
a

MARIA DO SOCORRO DE FARIAS SANTOS FERREIRA

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa
Recorrente/
Recorrida
ATIVOS S
/
A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos
e
condenação d
a
Recorrente
/Recorrida

ATIVOS S
/
A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

na obrigação de fazer a
exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a
Recorrente/Recorrid
a

MARIA DO SOCORRO DE FARIAS SANTOS FERREIRA
pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais e
a

Recorrente/Recorrid
a

ATIVOS S
/
A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
a ação seja julgada improcedente ou
reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais
.

Em

contrarrazões
(ID 141689347), a Recorrente/
Recorrid
a

ATIVOS S
/
A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS
refut
a

as razões recursais, p
leiteando
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022